Tribunal: TJMT
Processo: 1001108-54.2021.8.11.0026
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001108-54.2021.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), ROSELI GRABOVSKI - CPF: 460.681.551-53 (RECORRIDO), THAIS CARVALHO DA SILVA FERNANDES - CPF: 005.074.031-85 (ADVOGADO), ISABELLA AMARAL FERREIRA - CPF: 036.383.331-59 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PLENÁRIO VIRTUAL DE 26 A 28 DE MAIO DE 2026. VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Acolho Parcialmente os Embargos Declaratórios (PLENÁRIO VIRTUAL DE 19 a 21 de maio de 2026) DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Peço vênia ao e. Relator para acompanhar parcialmente o voto condutor, apenas divergindo quanto à improcedência integral da pretensão autoral, por entender possível o reconhecimento do preenchimento superveniente dos requisitos previstos no art. 3º da EC n.º 47/2005 no curso da demanda, com fixação da DIB em 17/11/2023, mantidos os demais fundamentos quanto ao reconhecimento do tempo especial e ao afastamento dos efeitos financeiros retroativos enquanto a servidora permanecer em atividade. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2º VOGAL: Com a devida vênia ao bem lançado voto do douto Relator, acompanho a divergência. POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE, NOS TERMOS DO VOTO DA PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. SERVIDOR PÚBLICO. FISIOTERAPEUTA. APOSENTADORIA ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS. INTEGRALIDADE E PARIDADE. REGRAS DE TRANSIÇÃO. EC N.º 41/2003 E EC N.º 47/2005. TEMA 139/STF. ERRO DE PREMISSA. IMPLEMENTAÇÃO SUPERVENIENTE DE REQUISITOS. FATO NOVO. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. ACOLHIMENTO PARCIAL COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu o direito de servidora pública, ocupante do cargo de fisioterapeuta vinculada ao SUS, à aposentadoria especial com integralidade e paridade, em razão da exposição habitual e permanente a agentes biológicos nocivos, sem exigir o cumprimento das regras de transição previstas nas Emendas Constitucionais n.º 41/2003 e n.º 47/2005. O voto condutor reconhece erro de premissa no acórdão embargado e, em voto divergente parcial, sustenta que, embora inaplicável a dispensa automática das regras de transição, os requisitos do art. 3º da EC n.º 47/2005 foram implementados supervenientemente no curso da demanda, autorizando o reconhecimento do direito com termo inicial em 17/11/2023, data em que a autora — nascida em 17/11/1968 e ingressante no serviço público em 30/06/1995 — completou os requisitos constitucionais exigidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a natureza especial da aposentadoria, por si só, afasta a incidência das regras de transição da EC n.º 47/2005 para fins de integralidade e paridade, à luz do Tema 139/STF; (ii) estabelecer se o conjunto probatório — composto por PPP, registros funcionais e prova pericial judicial — é suficiente para comprovar a exposição habitual e permanente a agentes biológicos nocivos pela fisioterapeuta, nos termos da Súmula Vinculante n.º 33 do STF; (iii) determinar se a implementação superveniente dos requisitos constitucionais de transição no curso da demanda autoriza o reconhecimento do direito à aposentadoria especial com integralidade e paridade, com fundamento no art. 493 do CPC e na orientação do Tema 995/STJ; e (iv) fixar o termo inicial do benefício diante da implementação tardia dos requisitos e da vedação constitucional ao acúmulo de proventos com remuneração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aposentadoria especial do servidor público submetido a agentes nocivos não afasta, por si só, a incidência das regras de transição previstas nas ECs n.º 41/2003 e n.º 47/2005, sendo indispensável o preenchimento dos respectivos requisitos para fins de integralidade e paridade, conforme orientação consolidada pelo STF no Tema 139 da repercussão geral.

O conjunto probatório dos autos — integrado por PPP, registros funcionais e prova pericial judicial —, demonstra a exposição habitual e permanente da autora a agentes biológicos nocivos no exercício do cargo de fisioterapeuta vinculada ao SUS, sendo suficiente ao reconhecimento da atividade especial nos termos da Súmula Vinculante n.º 33 do STF e da legislação previdenciária aplicada subsidiariamente, permanecendo hígido o reconhecimento do tempo especial no período de 01/04/1994 a 01/04/2019.

A implementação superveniente dos requisitos constitucionais de transição no curso da demanda constitui fato novo passível de consideração pelo julgador, nos termos do art. 493 do CPC, sendo aplicável, por analogia, a orientação firmada pelo STJ no Tema 995 dos recursos repetitivos, segundo a qual é possível a consideração de fato superveniente constitutivo do direito previdenciário, desde que pertinente à causa de pedir originária.

A autora, nascida em 17/11/1968 e ingressante no serviço público em 30/06/1995, implementou supervenientemente, no curso da demanda, os requisitos previstos no art. 3º da EC n.º 47/2005 — inclusive idade mínima, tempo de contribuição, tempo no serviço público, carreira e cargo —, tornando-se inviável a manutenção da DIB fixada na sentença em 24/06/2020, quando ainda não preenchidos tais requisitos, e autorizando o reconhecimento do direito a partir de 17/11/2023.

Os efeitos financeiros retroativos relativos aos proventos enquanto a servidora permaneceu em atividade devem ser afastados, nos termos do art. 37, §10, da Constituição Federal, que veda o recebimento cumulativo de proventos de aposentadoria com remuneração do cargo efetivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos parcialmente, com efeitos infringentes, para dar parcial provimento ao agravo interno, a fim de ajustar o termo inicial da aposentadoria especial com integralidade e paridade para 17/11/2023, mantidos os demais fundamentos quanto ao reconhecimento do tempo especial e afastados os efeitos financeiros retroativos relativos aos proventos enquanto a autora permaneceu em atividade. Sem condenação em custas ou honorários.

Tese de julgamento: 1. A natureza especial da aposentadoria do servidor público não afasta, por si só, a incidência das regras de transição das ECs n.º 41/2003 e n.º 47/2005 para fins de integralidade e paridade, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos constitucionais pertinentes, nos termos do Tema 139/STF. 2. O PPP subscrito por profissional habilitado, acompanhado de registros funcionais e prova pericial judicial, é suficiente para comprovar a exposição habitual e permanente a agentes biológicos nocivos, autorizando o reconhecimento da atividade especial de servidor público nos termos da Súmula Vinculante n.º 33 do STF. 3. A implementação superveniente dos requisitos constitucionais de transição no curso da demanda judicial constitui fato novo a ser considerado pelo julgador, nos termos do art. 493 do CPC, sendo o termo inicial do benefício fixado na data em que efetivamente preenchidos os requisitos do art. 3º da EC n.º 47/2005. 4. É vedado o pagamento retroativo de proventos de aposentadoria relativos ao período em que o servidor permaneceu em atividade, nos termos do art. 37, § 10, da Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, § 10, e 40, § 4º, II (redação anterior à EC n.º 103/2019); EC n.º 41/2003; EC n.º 47/2005, art. 3º, I e III; CPC, art. 493; Lei n.º 9.099/1995, art. 55; Súmula Vinculante n.º 33/STF

Jurisprudência relevante citada: STF, RE n.º 590.260, Tema 139/RG; STF, Tema 1.019/RG; STF, Rcl 81193 ED-AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 09.03.2026; STJ, Tema 995, REsp n.º 1.865.553/PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09.11.2023; TJ-MT, Apelação Cível n.º 1038895-87.2024.8.11.0002, Rel. Des.ª Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.02.2026

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material existente no julgado, admitindo-se, excepcionalmente, a atribuição de efeitos infringentes quando o saneamento do vício implicar alteração da conclusão anteriormente adotada.

Parcial razão assiste ao embargante.

O acórdão embargado manteve o reconhecimento do direito da parte autora à aposentadoria especial com integralidade e paridade sob o fundamento de que, por ter ingressado no serviço público antes da EC n.º 41/2003, não estaria sujeita às regras de transição previstas nas Emendas Constitucionais n.º 41/2003 e 47/2005, por se tratar de aposentadoria especial.

Todavia, verifica-se a existência de erro de premissa no julgado embargado quanto à interpretação e alcance do Tema 139 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.

O STF firmou entendimento, no RE n.º 590.260 (Tema 139), fixou a seguinte tese:

“Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005.”

Já a tese fixada no Tema 1.019/STF, de repercussão geral, aplica-se somente aos policiais civis submetidos a atividade de risco, situação que não se confunde com a dos autos:

“O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco.”

A questão comporta distinção cujo entendimento é de que o Tema 1.019/STF aplica-se somente ao policial civil, não podendo abranger outras categorias:

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (MÉDICO). INTEGRALIDADE E PARIDADE. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL. TEMAS 139, 942 E 1.019 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. RECLAMAÇÃO NÃO SE PRESTA À UNIFORMIZAÇÃO DE TURMAS RECURSAIS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
O Tema 1.019-RG restringe-se à aposentadoria especial de policiais civis regida pela LC nº 51/1985, não se aplicando a médico servidor público aposentado por insalubridade
. 2. Inexistente violação à autoridade do Tema 139-RG quando as instâncias ordinárias afastam a integralidade e a paridade em razão do não preenchimento das regras de transição da EC nº 47/2005. 3. O Tema 942-RG não autoriza, em sede de reclamação, a reanálise de fatos e provas relativos ao cômputo de tempo especial ou ao cumprimento de requisitos constitucionais. 4. A reclamação constitucional não se presta à uniformização de entendimentos entre Turmas Recursais nem pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental não provido.”

(Rcl 81193 ED-AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 09-03-2026, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 12-03-2026

PUBLIC 13-03-2026)

Assim, o acórdão embargado partiu da premissa de que a natureza especial da aposentadoria afastaria, por si só, a incidência das regras constitucionais de transição para fins de integralidade e paridade, compreensão que não se harmoniza com a orientação atualmente consolidada pelo STF.

Desse modo, os embargos devem ser acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer a aplicabilidade do Tema 139 da repercussão geral ao caso concreto e afastar o fundamento anteriormente adotado de inaplicabilidade das regras de transição às aposentadorias especiais.

Todavia, o reconhecimento do erro de premissa não conduz, à integral reforma do julgado. Permanece hígido o reconhecimento do tempo de serviço em condições especiais, no período entre
01/04/1994 a 01/04/2019
.

Em que pese o tempo de serviço, a prova dos autos passou ao largo do cumprimento dos demais requisitos, notadamente, da regra de transição previsto na EC nº 47/2005, art. 3º, I e III, o que impede o reconhecimento do direito à concessão da aposentadoria especial.

Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração e, no mérito,
acolho-os parcialmente
, com efeitos infringentes, para reconhecer erro de premissa no acórdão embargado quanto à inaplicabilidade do Tema 139/STF, afastando o reconhecimento do direito à concessão da aposentadoria especial, por ausência de comprovação de cumprimento das regras de transição previstas na EC nº 47/2005, permanecendo hígido o reconhecimento do tempo de serviço em condições especiais, no período entre
01/04/1994 a 01/04/2019.

É como voto.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

V O T O S V O G A I S

Colenda Turma,

Peço vênia ao eminente Relator para divergir parcialmente.

Inicialmente, acompanho o entendimento no ponto em que reconhece a necessidade de observância da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 139 da repercussão geral, não sendo possível reconhecer, de forma automática, integralidade e paridade em aposentadoria especial de servidor público apenas em razão do exercício de atividade insalubre, sem o preenchimento das regras constitucionais de transição pertinentes.

Com efeito, os recentes precedentes do Supremo Tribunal Federal têm assentado que a aposentadoria especial do servidor público submetido a agentes nocivos não afasta, por si só, a incidência das regras de transição previstas nas Emendas Constitucionais n.º 41/2003 e 47/2005, sendo indispensável o preenchimento dos respectivos requisitos para fins de integralidade e paridade. Todavia, a correção dessa premissa jurídica não conduz, no caso concreto, à improcedência integral da pretensão autoral.

Isso porque permanece hígido o reconhecimento do tempo especial laborado pela autora. O conjunto probatório constante dos autos, composto pelo PPP, registros funcionais e prova pericial judicial, mostra-se suficiente à demonstração da exposição habitual e permanente a agentes biológicos nocivos no exercício do cargo de fisioterapeuta vinculada ao SUS, autorizando o reconhecimento da atividade especial nos termos da Súmula Vinculante n.º 33 do STF e da legislação previdenciária aplicada subsidiariamente.

Ademais, a insurgência recursal devolveu ao colegiado não apenas a discussão acerca da existência do direito à aposentadoria especial, mas também a controvérsia relativa ao preenchimento dos requisitos constitucionais para integralidade e paridade, ao termo inicial do benefício e à alegada necessidade de observância das regras da EC n.º 103/2019. Tanto no recurso inominado quanto no agravo interno, os recorrentes sustentaram expressamente a ausência de implementação dos requisitos constitucionais à época fixada na sentença, bem como a impossibilidade de retroação da DIB ao requerimento administrativo.

Nesse contexto, verifica-se que a solução da controvérsia demanda a adequada compatibilização entre o reconhecimento do tempo especial e a incidência das regras constitucionais de transição, sem que isso implique julgamento extra ou ultra petita, sobretudo porque a própria parte autora formulou pretensão ampla de concessão de aposentadoria especial sob o regime constitucional mais favorável aplicável ao caso concreto.

Embora a autora não demonstrasse, ao tempo do ajuizamento da ação e da data fixada na sentença, o preenchimento integral dos requisitos previstos no art. 3º da EC n.º 47/2005 para fins de integralidade e paridade, verifica-se que tais requisitos foram implementados supervenientemente no curso da demanda, circunstância passível de consideração nos termos do art. 493 do CPC.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 995 dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que é possível a consideração de fato superveniente constitutivo do direito previdenciário no curso da demanda, desde que pertinente à causa de pedir originária. Embora o caso concreto não trate propriamente de reafirmação formal de DER administrativa, a orientação revela-se aplicável, por analogia, à hipótese dos autos, na medida em que a implementação superveniente dos requisitos constitucionais decorre diretamente da mesma relação jurídica submetida à apreciação judicial.

No caso concreto, a autora ingressou no serviço público em 30/06/1995 e nasceu em 17/11/1968, implementando, no curso da demanda, os requisitos previstos no art. 3º da EC n.º 47/2005, inclusive idade mínima, tempo de contribuição, tempo no serviço público, carreira e cargo.

Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR . EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. PARIDADE E INTEGRALIDADE. ABONO DE PERMANÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS . MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1 . Apelação Cível para reformar sentença que julgou procedentes os pedidos para determinar a implantação da aposentadoria especial, com proventos integrais e paridade, bem como o pagamento do abono de permanência a partir de 03/01/2021, fixando, ainda, os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação. II. Questão em discussão 2. O ponto em análise consiste em três hipóteses: (i) verificar se o servidor, exposto a agentes biológicos em razão do exercício da função de médico, tem direito à aposentadoria especial com proventos integrais e paridade; e (ii) apurar se faz jus ao recebimento de abono de permanência a partir da data em que completou os requisitos para a aposentadoria especial . III. Razões de decidir 3. A aposentadoria especial do servidor público encontra amparo no art. 40, § 4º-C, da CF, e pode aplicar, por analogia, os arts . 57 e 58 da Lei nº 8.213/1991, conforme autorizado pela Súmula Vinculante nº 33, desde que comprovada a exposição habitual e permanente a agentes nocivos à saúde. 4. O PPP apresentado pelo servidor comprova o exercício contínuo da função de médico cirurgião, com exposição a agentes biológicos, sendo desnecessária a juntada do LTCAT, desde que o PPP esteja completo e subscrito por profissional habilitado . 5. A jurisprudência do STJ reconhece a suficiência probatória do PPP e afasta a exigência de comprovação individualizada da exposição mês a mês, bastando que a atividade exercida seja estruturalmente insalubre. 6. O servidor preenche os requisitos para aposentadoria com paridade e integralidade, por ter ingressado no serviço público antes da EC nº 41/2003 e cumprido os requisitos de tempo de contribuição e exercício previstos no art . 3º da EC nº 47/2005. 7. É devido o abono de permanência, nos termos do art. 40, § 19, da CF e da legislação municipal, por ter o servidor continuado em atividade mesmo após preencher os requisitos para aposentadoria especial . 8. Admissível é a majoração dos honorários advocatícios em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, visto que presentes os requisitos fixados pelo STJ, em sede de recursos IV. Dispositivo e tese 9 . Recurso não provido. Tese de julgamento: “1. O servidor municipal exposto a agentes nocivos à saúde, que ingressou no serviço público antes da EC nº 41/2003, tem direito à aposentadoria especial com proventos integrais e paridade, desde que preenchidos os requisitos da EC nº 47/2005. 2 . A ausência de LTCAT não inviabiliza o reconhecimento da atividade especial, se o PPP estiver completo e assinado por profissional habilitado. 3. O abono de permanência é devido a partir do momento em que preenchidos os requisitos para aposentadoria voluntária e o servidor opta por permanecer em atividade.” . Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 40, §§ 4º-C, 8º e 19; EC nº 41/2003, art. 6º; EC nº 47/2005, art. 3º; Lei nº 8 .213/1991, arts. 57 e 58; Lei Municipal nº 2.719/2004, art. 12, § 7º; CPC, art . 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 434635/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 27.4 .2017; STF, RE 590260/SP, relator Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 24.6.2009; STJ, tese fixada no REsp 1865553/PR – recursos repetitivos, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j . 9.11.2023. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10388958720248110002, Relator.: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Data de Julgamento: 10/02/2026, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/02/2026)

Assim, embora inviável a manutenção da DIB fixada na sentença em 24/06/2020, porquanto ainda não implementados, naquela ocasião, os requisitos constitucionais necessários à integralidade e paridade, mostra-se possível reconhecer o direito à aposentadoria especial com proventos integrais e paridade a partir de 17/11/2023, data em que preenchidos os requisitos da regra de transição prevista no art. 3º da EC n.º 47/2005.

Mantém-se, contudo, o afastamento dos efeitos financeiros retroativos relativos aos proventos enquanto a servidora permaneceu em atividade, nos termos do art. 37, §10, da Constituição Federal.

Diante do exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao agravo interno, apenas a fim de reformar parcialmente a decisão monocrática e ajustar o termo inicial da aposentadoria especial com integralidade e paridade para 17/11/2023, mantidos os demais fundamentos quanto ao reconhecimento do tempo especial e afastados os efeitos financeiros retroativos relativos aos proventos enquanto a autora permanecer em atividade.

Sem condenação em custas ou honorários, consoante dispõe o artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026